Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740294-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA FERREIRA SALOMAO AGRAVADO: MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SABRINA FERREIRA SALOMÃO ante Itaú Corretora de Seguros S.A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, danos materiais e danos morais, processo número 0711960-21.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o reconhecimento da responsabilidade e da obrigação das Agravadas em indenizar a Agravante no valor total da apólice, de R$ 40.707,00 (quarenta mil, setecentos e sete reais), nos seguintes termos: Recebo a emenda de Id. n. 70655448. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, o reconhecimento e a responsabilidade da Requerida em indenizar a Autora/Segurada no valor total da apólice, de R$ 40.707,00 (quarenta mil, setecentos e sete reais). A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Outrossim, há necessidade de que a parte requerida esclareça a negativa no pagamento da indenização, baseado em apropriação indébita. Ademais, o pagamento do valor indicado pela parte requerente, sem o crivo do contraditório, nesta fase inicial, pode ser considerada medida gravosa e altamente irreversível, haja vista que se trata de valor de alta monta. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, a parte autora será indenizada de acordo com aquilo que tiver sido pactuado com a parte ré, obedecendo o que houver sido estipulado em contrato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Citem-se os requeridos e intime-se a autora, esta última por meio de seu advogado (CPC, art. 334, § 3o), para que compareçam à audiência de conciliação. Advirta-se o réu que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. Ficam as partes advertidas que, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC: "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado". Caso o mandado de citação do réu retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, designar nova audiência de conciliação com o fim de expedição mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Ademais, restando infrutíferas as buscas nos sistemas disponíveis, determino, desde já, o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO, NEXTEL, OI, TELEFONICA BRASIL S.A. – nova denominação da VIVO, que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e CEB). Em tal hipótese, oficie-se às referidas empresas, para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais endereços dos requeridos constantes em seus bancos de dados. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se o autor para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se. A Agravante interpôs agravo de instrumento (ID 19675272) alegando que: (i) é proprietária do veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.0, Placa/UF: PBT1199/DF, Ano de Fabricação/Modelo: 2019/2019, cor: Vermelha, objeto de furto, devidamente registrado no Boletim de Ocorrência no 3.846/2020-3 na Vigésima Primeira Delegacia de Polícia de Águas Claras – DF; (ii) apesar de haver informado as Agravadas sobre o evento, houve a recusa injustificada em realizar o pagamento da indenização, sob a alegação de que a Agravante fora vítima de apropriação indébita; (iii) se encontra impossibilitada de se locomover da forma que lhe convier pois está sem veículo, tendo gastos diários com aplicativos de transporte, como Uber; (iv) a hipótese fática se subsume ao disposto nos arts. 247, 28 e 249 do Código Civil Brasileiro. Requereu a concessão de tutela de urgência, ao mesmo tempo em que ventila esse como sendo o objeto do mérito do agravo, pleiteando a reforma a decisão agravada no sentido de “conceder a tutela de Urgência à Agravante, reconhecendo a responsabilidade e a obrigação da Requerida/Agravada em indenizá-la no valor total da apólice, de R$ 40.707,00 (quarenta mil, setecentos e sete reais)”, alegando que (i) a probabilidade do direito está caracterizada na demonstração inequívoca de que as Agravadas negam, injustificadamente, um direito cristalino, consistente no furto do veículo; (ii) o risco da demora está caracterizado pelo perigo de maiores prejuízos e transtornos à Agravante, que se encontra a pé, tendo desembolsado mais de R$ 300,00 (trezentos reais) com aplicativos de transporte para se locomover. Preparo recolhido (IDs 19675273 e 19675274) É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 19675273 e 19675274). É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SABRINA FERREIRA SALOMÃO ante Itaú Corretora de Seguros S.A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, danos materiais e danos morais, processo número 0711960-21.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o reconhecimento da responsabilidade e da obrigação das Agravadas em indenizar a Agravante no valor total da apólice, de R$ 40.707,00 (quarenta mil, setecentos e sete reais). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o reconhecimento da responsabilidade e da obrigação das Agravadas em indenizar a Agravante no valor total da apólice, de R$ 40.707,00 (quarenta mil, setecentos e sete reais), trazendo como pano de fundo discussão sobre a responsabilidade das Agravadas em adimplir o valor do seguro contratado. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo, tendo em vista que, muito embora tenha acostado aos autos rol documental, não evidenciou ambos os requisitos da tutela. Destaco, ainda, que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, de acordo com entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em relação à probabilidade do direito, como já exposto pelo juízo de origem, entendo que a questão de fundo é complexa, envolvendo dilação probatória necessária e afastando, assim, a apreciação desse juízo de cognição sumária em sede de agravo, pois é imprescindível esclarecer o sinistro a partir da narrativa e do comportamento da Agravante. A segurada manifesta irresignação em cima de sua percepção em face de suposta conduta imputada às Agravadas (recusa injustificada em reconhecer a obrigação indenizatória), ao tempo em que se tem notícia - no boletim de ocorrência - de suposta entrega das chaves, por parte da Agravante a terceiros. Apenas para argumentar e sem querer verticalizar o debate nesse momento, o comportamento da Agravante, em tese, desnatura a hipótese de furto para apropriação indébita, e, diante disso, pode produzir resultados totalmente distintos em termos de responsabilização. Isso fica bem evidente na medida em que a Agravante alega em sua peça de agravo que se trata de furto, em contraste ao que mencionam as Agravadas (ID 71679107 na origem), que relatam a entrega das chaves do carro a terceiros, o que seria, em tese, hipótese de apropriação indébita, o que parece, nesse primeiro momento de apreciação sumária em sede de agravo de instrumento, alinhar-se com a narrativa exposta pela própria Agravante no boletim de ocorrência registrado (ID 70528884 na origem). Adentrar tal análise, em sede de tutela de urgência seria suprimir a instância originária, ainda mais considerando que a Agravante, em seu pedido, concentrou o pleito de reconhecimento e responsabilização da obrigação, como medida satisfativa em sede de tutela de urgência, confundindo mérito e urgência e os trazendo para um exame perfunctório, quando, de fato, o evento ainda demanda amadurecimento quanto aos seus reais contornos. Além disso, ainda que tenha colacionado documentos representativos dos alegados gastos com Uber, não se tem notícia, no corpo da peça, de situação fática que denuncie perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a Agravante aguardar o julgamento do mérito do presente agravo. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De fato, no tocante à probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabe à parte Agravante demonstrar, em sua peça, a presença, no caso concreto, dos elementos que subsidiam o pedido, o que não foi o caso dos autos, porquanto tanto as tentativas de demonstração da probabilidade do direito, quanto de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são frágeis, pois necessitam dilação probatória incompatível com a apreciação sumária que é feita no presente momento de pedido de tutela. De mais a mais, como se trata de uma medida satisfativa, na qual o pedido ulterior de mérito se confunde com o de tutela de urgência, torna-se necessário maior debruçamento no material acostado, trazendo-se ao debate no julgamento do agravo a apreciação do que foi alegado pelo Agravante. De um lado, temos a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido de tutela, não reconhecendo ser a hipótese dos autos e, de outro, a alegação genérica de recusa injustificada deduzida pela Agravante. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela pleiteada, tendo em vista que a Agravante alega que está a pé, ao tempo em que entende ser necessário reconhecer, de plano e pronto e sem instrução processual integralizada, a obrigação indenizatória. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de empreender, desde já, ao reconhecimento da obrigação de adimplir com o valor pedido, qual seja, R$ 40.707,00 (quarenta mil, setecentos e sete reais). Quanto a isso, entendo que o deferimento constitui, em tese, medida irreversível, caso se desconstitua. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2020 08:54:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador